Tribunal: TJES
Processo: 0016090-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016090-42.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: VANI ANASTACIO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DECADÊNCIA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S. A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Vani Anastácio, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora: I) à reparação dos vícios construtivos identificados em unidade habitacional; II) ao custeio de estadia da autora em local alternativo durante as obras; III) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há cinco questões em discussão: (I) definir a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos constatados; (II) estabelecer a legitimidade ativa da autora para pleitear reparações relacionadas à área comum; (III) determinar a ocorrência ou não da decadência quanto aos vícios aparentes; (IV) verificar a existência dos pressupostos para indenização por danos morais; (V) avaliar a necessidade de realocação da autora durante os reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade pelos vícios construtivos recai sobre a construtora, conforme constatado por laudo técnico elaborado com base em normas da ABNT, que identifica falhas de execução e uso de materiais inadequados.

4.
alegação de uso inadequado ou falta de manutenção pela consumidora é afastada pela perícia, que atribui os vícios exclusivamente à construtora.

5.
A legitimidade ativa da autora para questionar vícios em área comum é reconhecida, pois os defeitos afetam diretamente sua unidade e comprometem a impermeabilização.

6.
Não se aplica a regra de decadência para vícios aparentes nos casos em que os defeitos comprometam a segurança estrutural e a habitabilidade, sendo a pretensão sujeita ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do CC.

7.
Parte dos vícios são ocultos, como o assentamento irregular das cerâmicas e desalinhamento de parede, atraindo a regra do art. 26, § 3º, do CDC quanto ao início do prazo a partir da evidência do defeito.

8.
A indenização por danos morais é cabível diante da frustração do legítimo projeto de moradia e da omissão da construtora em resolver os problemas.

9.
O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional aos danos sofridos e está em consonância com a jurisprudência.

10.
É legítima a determinação de custeio da estadia alternativa durante os reparos, ante a impossibilidade de uso adequado da residência, evitando-se ônus excessivo à parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido por consumidor, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC.

2.
A pretensão indenizatória decorrente de vícios graves e ocultos sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3.
A legitimidade ativa do condômino é reconhecida quando o vício em área comum impacta sua unidade de forma direta.

4.
Danos morais são devidos quando os vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e persistem por omissão da construtora.

5.
A obrigação de custear estadia alternativa é legítima quando os reparos inviabilizam a permanência no imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 618; CDC, arts. 12, 18 e 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.587/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22-04-2024, DJe 25-04-2024; TJES – Apelação Cível n. 5006124-96.2022.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento 28-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
N.
0016090-42.2020.8.08.0048
.

A
PELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕE
S
S. A
.

A
PELAD
A
: VANI ANAST
Á
CIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S. A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra ela por Vani Anastácio, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e a condenou à reparação dos vícios identificados na unidade habitacional adquirida pela autora, à disponibilização de local adequado para estadia dela durante a realização das obras e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral.

A controvérsia cinge-se à discussão sobre a responsabilidade da construtora pelos vícios apontados, à legitimidade da autora para postular a reparação de danos relacionados à área comum, à eventual decadência do direito de ação quanto aos vícios aparentes e à existência dos pressupostos para a indenização por dano moral, além da necessidade de realocação temporária durante os reparos.

Impende destacar que restou incontroverso nos autos que a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda com a ré, referente à unidade 306, bloco 10, do Residencial Portal Mestre Álvaro, empreendimento por esta construído. Após a posse, a autora passou a enfrentar problemas de ordens estrutural e funcional no imóvel, os quais, diante da inércia da ré em corrigi-los de forma satisfatória, ensejaram o ajuizamento da demanda.

Realizada perícia técnica por engenheira civil nomeada pelo Juízo, verificou-se a presença de diversos vícios construtivos, com destaque para: I) desníveis significativos no piso, superiores aos parâmetros previstos na NBR 13753/96; II) placas cerâmicas com som cavo (oco) e estufamento, apontando falhas no assentamento; III) caimento invertido do piso da cozinha, em desacordo com a mesma norma técnica; IV) desalinhamento da parede do corredor, medido em 2 cm, infringindo o limite admitido pela NBR 8545/84; V) falhas no funcionamento do interfone e vícios na vedação de esquadrias, que culminaram em infiltrações e manchas. A expert quantificou os custos dos reparos em R$ 13.467,82, excluindo valores relativos à mudança, estadia e guarda de bens (fl. 502).

De certo, denota-se que os vícios acima elencados não apenas foram identificados com precisão técnica e objetiva, como também foram atribuídos à construtora - a apelante -, seja por falhas na execução, seja pela utilização de materiais de baixa durabilidade. A alegação da recorrente de que os problemas decorreriam de uso inadequado ou ausência de manutenção pela consumidora não encontra respaldo no laudo técnico, sendo refutada pela metodologia e fundamentação normativa dele. Destaca-se, ademais, que o laudo foi elaborado com base em normas da ABNT e com descrição fotográfica minuciosa, circunstância que reforça sua credibilidade e capacidade de persuasão judicial.

No que se refere à proposição de ilegitimidade ativa arguida pela apelante, na qual ela se apega na situação referente à fissura existente na fachada, não merece acolhimento. A jurisprudência já assentou que, embora as áreas comuns sejam de titularidade coletiva, a legitimidade ativa do condômino pode ser reconhecida quando o vício impactar diretamente sua unidade ou implicar prejuízo individualizado, como no caso concreto. A fissura verificada compromete não apenas a estética da fachada, mas também sua impermeabilização, com reflexo direto na unidade da autora.

Acerca de tal ponto, não se pode olvidar que as fissuras que implicam em risco à segurança da unidade, danificando a impermeabilização da unidade a ponto de afetar a parte estrutural, ou seja, em se tratando de vícios construtivos também mais graves – que é o caso dos autos - não seguem a regra do vício aparente, cuja pretensão é condenatória e prazo decenal para reclamar a devida reparação (art. 205, do CC). Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp n. 2.431.587/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento em 22-04-2024, data da publicação/fonte DJe 25-04-2024.

Nesse contexto, não merece guarida a alegação de decadência.

Em reforço a essa questão, subsiste o fato de que parte dos vícios constatados são de natureza oculta — como o assentamento inadequado das cerâmicas e o desalinhamento de parede —, não sendo razoável exigir que o consumidor médio os percebesse no ato da entrega. Conforme estabelece o § 3º do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de vício oculto, o prazo decadencial conta-se do momento em que ficar evidenciado o defeito, o que, no presente caso, ocorreu apenas após a constatação pericial. Ainda que parte dos vícios sejam de fácil constatação, como sustenta a ré, a ausência de prazo fixado contratualmente exige a aplicação subsidiária do CDC, sendo inaplicável a pretensão de reconhecimento da decadência prematura.

Diante de tais considerações, a responsabilidade civil da apelante encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 12 e 18, do CDC, uma vez que a construtora, na qualidade de fornecedora de serviço e produto, responde objetivamente pelos vícios que comprometam a fruição do imóvel. A frustração do legítimo projeto de moradia, somada à persistência dos problemas construtivos e à omissão na sua resolução, justifica não apenas a obrigação de reparo como também a compensação por dano moral.

A indenização por dano moral fixada na sentença — R$ 10.000,00 — revela-se adequada e proporcional aos transtornos suportados, em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos, que reconhecem o abalo à dignidade do consumidor quando privado do pleno uso do imóvel adquirido. A tese de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois os vícios foram objetivamente constatados e sua reparação é direito básico do consumidor.

Quanto à obrigação de custear a estadia da autora em local alternativo durante a realização dos reparos, entendo correta a determinação judicial. Os vícios identificados comprometem o uso integral da residência e tornam inadequado o convívio durante a execução das obras. Impor à consumidora o ônus de permanecer em ambiente inóspito ou de suportar os custos de deslocamento e moradia alternativa implicaria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Por fim, cito precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que se amolda ao caso, cuja responsabilidade da construtura foi confirmada e, aliás, refere-se mesma fornecedora a aqui apelante:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECADÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra/ES que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Brenner Nogueira Scopel, condenando a construtora ao pagamento de R$ 8.518,12 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de vícios de construção identificados em imóvel residencial adquirido pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da construtora demandada; (ii) definir a incidência de decadência ou prescrição da pretensão indenizatória; (iii) analisar a existência de responsabilidade civil da construtora pelos vícios apontados; e (iv) avaliar a correção dos valores fixados a título de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva da construtora não se sustenta, pois, como fornecedora no contexto de relação de consumo, responde objetivamente pelos defeitos de construção, nos termos do art. 12 do CDC. 4. A preliminar de decadência é afastada, pois a pretensão indenizatória fundada em vícios de construção sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme jurisprudência do STJ, sendo irrelevante o prazo de garantia contratual ou da norma técnica aplicável. 5. A responsabilidade objetiva da construtora decorre da relação de consumo, não tendo sido comprovadas quaisquer excludentes previstas no art. 12, §3º, do CDC, tais como culpa exclusiva do consumidor ou ausência de defeito na construção. 6. O conjunto probatório (laudo técnico, fotos, vídeos, notas fiscais e contrato de prestação de serviço) comprova a ocorrência de vício sistêmico de desplacamento de pisos, de responsabilidade da construtora, inclusive por já ter realizado reparos semelhantes nas áreas comuns do condomínio. 7. O “habite-se” não afasta a responsabilidade por vícios ocultos, que podem se manifestar após a vistoria inicial e não são perceptíveis em inspeções administrativas. 8. Os danos materiais foram corretamente fixados com base em despesas devidamente comprovadas com reparos, materiais, aluguel e serviços técnicos. 9. Os danos morais também estão presentes, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir imóvel novo, sendo obrigado a se ausentar temporariamente da residência e arcar com os custos dos reparos por negativa de solução pela construtora. 10. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se razoável e proporcional, dentro dos parâmetros adotados em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 12. A construtora responde objetivamente por vícios de construção constatados em imóvel adquirido por consumidor, independentemente de culpa. 13. A pretensão indenizatória fundada em vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 14. A existência de “habite-se” não exclui a responsabilidade por vícios ocultos. 15. Danos morais são devidos quando os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel e exigem providências onerosas por parte do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 205 e 618; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 12, § 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.918.636/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021; TJES, AC 0007143-42.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 17/05/2022; TJES, AC 0007146-64.2014.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/11/2021. (TJES – Apelação Cível n. 5006124-96.2022.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento 28-08-2025).

Posto isso, nego
PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência de 15% para 17% (dezessete por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.